Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727983-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEONICE FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLEONICE FERRAZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração opostos por agravante e agravado (ID 41872943 e 41892454) e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator